Tribunal: TJES
Processo: 5009695-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009695-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: TEREZINHA RAMOS BENEDITO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” movida em face de
TEREZINHA RAMOS BENEDITO
, indeferiu o pedido liminar, fundamentando que “não restou comprovada a mora, uma vez que a notificação (ID 25999260) foi devolvida ao remetente com a informação mudou-se".

Em seu arrazoado, o agravante aduz que restou devidamente comprovada a mora do devedor, eis que enviou notificação por meio de carta com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato, na forma prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969.

Diante de tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a “reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço contratual, para presentes todos os pressupostos para a propositura da ação, conceder, inaudita altera pars, a medida liminar” e, subsidiariamente, na hipótese de não ser deferida a antecipação de tutela recursal, requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se, desta forma, perda do objeto recursal e a extinção prematura do feito antes do julgamento deste instrumento”. Ao final, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, de modo a confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Decisão lançada no ID nº 5852833 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reconhecendo a validade da notificação enviada para o endereço contratual e, por conseguinte, concedendo,
inaudita altera pars
, a medida liminar pretendida (busca e apreensão do bem descrito na exordial, depositando-se com o representante legal do autor), determinando-se ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo D. Juízo 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” movida em face de
TEREZINHA RAMOS BENEDITO
, indeferiu o pedido liminar, fundamentando que “não restou comprovada a mora, uma vez que a notificação (ID 25999260) foi devolvida ao remetente com a informação" mudou-se".

Verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A instituição financeira agravante ajuizou a ação de busca e apreensão em face da recorrida narrando, em apertada síntese, que concedeu um financiamento no valor de R$ 39.387,89 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove centavos), para ser restituído por meio de 36 (Trinta e Seis) prestações mensais, no valor de R$ 948,49 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Nove centavos), com vencimento final em 07/10/2023, mediante Contrato de Financiamento de nº 3604524322, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 07/10/2020.

Na sequência, relata que “a Ré tornou se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 27 (Vinte e Sete), vencida em 07/01/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto­-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014”.

O Juízo “a quo”, por sua vez, consignou que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a mora, especialmente porque não restou comprovada a mora, uma vez que a notificação (ID 25999260) foi devolvida ao remetente com a informação “mudou-se", indeferindo, de plano, o pleito liminar pretendido.

Em seu arrazoado, o agravante aduz que restou devidamente comprovada a mora do devedor, eis que enviou notificação por meio de carta com aviso de recebimento para o endereço constante no contrato, na forma prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/1969.

Diante de tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a “reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço contratual, para presentes todos os pressupostos para a propositura da ação, conceder, inaudita altera pars, a medida liminar” e, subsidiariamente, na hipótese de não ser deferida a antecipação de tutela recursal, requer “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se, desta forma, perda do objeto recursal e a extinção prematura do feito antes do julgamento deste instrumento”. Ao final, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, de modo a confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

Na decisão lançada no ID nº 5852833, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço contratual e, por conseguinte, conceder,
inaudita altera pars
, a medida liminar pretendida (busca e apreensão do bem descrito na exordial, depositando-se com o representante legal do autor), determinando-se ao oficial de justiça apor no auto de apreensão do veículo, um relato circunstanciado das condições internas e externas do automóvel.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 5852833)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Pois bem.

Como cediço, prevê o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a partir da redação que lhe foi dada pela Lei 13.043/2014, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, in litteris:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Como se vê, em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de carta registrada a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensado, vale ressaltar, que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, a recorrente alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato,
não tendo sido entregue em razão de a agravada ter se mudado
.

Com efeito,
em um caso em que a carta registrada enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a informação de que o destinatário mudou-se
, o col. Superior Tribunal de Justiça já havia firmado o entendimento no sentido de que
não se pode imputar à credora
“o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”
, salientando que
“ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”
.

O referido julgado foi assim ementado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Tal ilação decorre do entendimento de que não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do endereço cadastrado no contrato.

Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No voto condutor, o Ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo, portanto, desnecessária a prova do recebimento.

Dito isso, e após analisar detidamente os presentes autos, pude verificar que a notificação fora enviada ao endereço constante do contrato de financiamento, tendo sido entregue, com aviso de recebimento, a terceiro que informou que a devedora se mudou.

No mesmo sentido, já se manifestou esta E. Corte de Justiça (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro. 3.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se
. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. MUDOU-SE. MORA CONFIGURADA. PRECEDENTE DO STJ.
1. – Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor, restando esclarecido que
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27-08-2019, DJe 29-08-2019). 2. – No caso, a mora da ré está comprovada a despeito da menção ao mudou-se no documento de fl. 24 porque a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço declinado pela devedora-fiduciante na cédula de crédito bancária de fl. 23. 3. – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003860, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019)

APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINÇÃO DO FEITO COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CORRESPONDÊNCIAS DEVOLVIDAS SOB AS RUBRICA DE ENDEREÇO INSUFICIENTE E MUDOU-SE REMESSA SUFICIENTE À CONSTITUIÇÃO EM MORA DESNECESSÁRIO O EFETIVO RECEBIMENTO NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO APELANTE QUE AINDA PROTESTOU DO TÍTULO POR EDITAL DEMONSTRADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO RÉU RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA.
1. Na contenda vertente, as notificações extrajudiciais foram remetidas para o endereço constante do instrumento contratual, mas, como visto, retornaram sob a rubrica de endereço insuficiente e mudou-se. Ainda, novamente instada à comprovação da mora, em vista do retorno do AR com a indicação de Mudou-se, a instituição bancária procedeu ao protesto do título por edital, conforme fl. 40. 2. De acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de fornecer o endereço corretamente e de atualização do endereço de cobrança na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes. 3. O fornecimento de endereço equivocado, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações, razão pela qual, na hipótese, considera-se válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa da contratante, que violou o princípio da boa-fé, e deixou de informar corretamente o número de sua residência. 4.
In casu, reputa-se constituída a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento
. 5. Não bastasse isso, é de se notar que no presente caso, cuidou a apelante de comprovar a mora, também, pelo protesto do título por edital, quando frustradas as tentativas acima mencionadas. Assim, não obstante o protesto de título por edital tenha como exigência o esgotamento dos meios de localizar o devedor, é preciso ter em mente que o fornecimento de endereço insuficiente pelo devedor no contrato, foi o que inviabilizou sua notificação extrajudicial. 6. Demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo deverá seguir seu regular curso em primeira instância. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 068170009721, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Por derradeiro, destaco que a atual jurisprudência dos Tribunais de Justiça vem acompanhando o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária - Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação
"endereço insuficiente"

- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor - Questão recentemente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras,
por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário. 2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – VÍCIO VERIFICADO – NULIDADE DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O JULGAMENTO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA CASSAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”,
sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência. (TJ-MT - EMBDECCV: 10000405320238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SÚMULA Nº 72 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECUSADA. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. MORA CONSTITUÍDA. SENTENÇA CASSADA. 1. É necessário para ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como condição de procedibilidade, a comprovação da mora, que pode se dar, dentre outras maneiras, por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), enviada ao endereço constante no contrato, não se exigindo que seja recebida pelo próprio destinatário.
2. Recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp nº 1951888/RS e do REsp nº 1951662/RS, fixou o entendimento de que se mostra suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1.132 do STJ). 3. Como não mais se exige a prova do recebimento da notificação extrajudicial, eis que, reitero, para a comprovação da mora, basta que a correspondência seja efetivamente encaminhada para o local correto, o fato da notificação ter sido devolvida por ter sido recusada não serve de obstáculo ao atendimento do requisito inserto no art. 2º, § 2º, do Decreto-lei federal nº 911/1969.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 28 de agosto de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 56788126820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

BUSCA E APREENSÃO - Alienação fiduciária -
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação "endereço insuficiente"
- Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que se tem por satisfeito, em conta a obrigação contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor -
Questão recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, Tema nº 1.132, que fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros .
"- Agravo de instrumento provido. (TJ-SP - AI: 21891194320238260000 Santos, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 28/08/2023, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O DEVEDOR NÃO FOI CONSTITUÍDO EM MORA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE MERECE ACOLHIDA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO SOBRE O TEMA. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE É REQUISITO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÕES PAUTADAS EM CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÃO DO ART. 3º, DO DL 911/69. MORA QUE DECORRE DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO DO ART. 2º, § 2º, DO DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ADOÇÃO DA TEORIA DA EXPEDIÇÃO. MATÉRIA JULGADA NO DIA 09/08/2023 PELO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1132. FIXAÇÃO DA TESE:
"PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA NOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, É SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DISPENSANDO-SE A PROVA DO RECEBIMENTO, QUER SEJA PELO PRÓPRIO DESTINATÁRIO, QUER POR TERCEIRO."
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ATENDIDOS. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00464318720238190000 202300264544, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 24/08/2023, DECIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1, Data de Publicação: 25/08/2023).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para
reconhecer a comprovação da mora do devedor, permitindo, assim, o devido prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MODIFICADA.

1. O Decreto-Lei nº 911 de 1969 que trata das normas de processo sobre alienação fiduciária em seu art. 2º, § 2º, já com a nova redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

2. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar corretamente seu domicílio no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

3. Constatado que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado, estão preenchidos os requisitos legais para a constituição em mora, devendo ser reformada a decisão proferida, para reconhecer a comprovação da mora do devedor e, por consequência, permitir a expedição do mandado de busca e apreensão.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão modificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.